Tribunal: TJDFT
Processo: 0715485-38.2025.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. FORTUITO EXTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença de parcial procedência dos pedidos. Foi determinada a rescisão do contrato de seguro firmado pelas partes, devendo os réus, solidariamente, absterem-se de realizar novas cobranças relacionadas àquele seguro e houve a condenação solidária dos réus à obrigação de fazer consistente em disponibilizar à parte autora todos os documentos e eventuais comprovantes de adesão a produtos ou seguros relacionados à conta da requerente
2. Ratificada a nulidade da sentença de ID 259843874, declarada na origem (ID 80732766). Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 80732774). Foram ofertadas contrarrazões (ID 80732780).
3. Na origem, o autor ajuizou “ação declaratória de inexistência de contratação c/c reparação de danos morais e materiais. Afirmou que mantém com a requerida “relação contratual legítima apenas quanto ao uso da máquina de cartão Pagbank, sem qualquer plano de antecipação de recebíveis”. Informa que, em 10/09/2025, foi vítima de fraude perpetrada por terceiros com a utilização de números de whatsapp e linguagem técnica idêntica à adotada pela instituição financeira. Assevera que, após realizar os procedimentos orientados pelos fraudadores, “houve débito de valores bloqueados (valores que não estava liberados para o Autora) onde houve a antecipação indevida de valores da conta da autora, totalizando R$ 9.999,98 (nove mil novecentos e noventa e nove reais e noventa e oito centavos), transferidos para conta de terceiro”. Aduz que, além desse valor, foi efetuada cobrança de “taxa de antecipação” e a ré gerou, unilateralmente, um “seguro-conta” em nome da parte autora. No mais, afirma que, em 18/09/2025, solicitou cópia de seu contrato e outras informações acerca das operações realizadas, mas não obteve resposta. Por isso, ajuizou a presente demanda em que pede: (i) a declaração de inexistência e nulidade do contrato fraudulento e do seguro, com a restituição em dobro dos valores descontados; (ii) a condenação da ré à obrigação de exibir todos os documentos e registros eletrônicos relacionados à conta da autora e eventuais comprovantes de adesão a produtos e seguros; (iii) a reparação dos danos morais e materiais.
4. Em suas razões recursais, o autor sustenta que: (i) “A sentença recorrida, ao mesmo tempo em que condenou os réus à obrigação de fazer consistente na disponibilização de documentos e comprovantes de adesão a produtos ou seguros, resolveu o mérito indenizatório nos termos do art. 487, I, do CPC, antes da efetiva produção da prova que o próprio juízo reputou necessária. Tal condução processual revela julgamento prematuro, pois a exibição de documentos reconhecidamente existentes e em posse exclusiva da instituição financeira é indispensável à verificação da regularidade das operações questionadas”; (ii) ocorrência de fortuito interno e responsabilidade objetiva da instituição financeira; (iii) negativa de prestação jurisdicional, por ausência de enfrentamento dos fundamentos capazes de infirmar a conclusão jurídica, notadamente a operação atípica e a ausência de prova técnica; (iv) danos morais e materiais configurados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se a sentença padece de nulidade por ausência de fundamentação e em razão do julgamento antecipado (error in procedendo); (ii) aferir se estão presentes os elementos aptos a atrair a responsabilidade objetiva da instituição financeira pela reparação dos danos morais (R$ 30.000,00) e materiais (R$ 9.999,98).
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Preliminares de nulidade por julgamento antecipado e por ausência de fundamentação. O julgamento antecipado da lide, no caso concreto, não caracteriza error in procedendo, tendo em vista que o pedido formulado (e deferido) constituiu em condenação em obrigação de fazer, sem qualquer menção ao interesse de produção antecipada de prova cujo rito deveria se amoldar ao disposto nos artigos 381 a 383 do CPC e aplicabilidade questionável sob o rito da Lei 9.099/95. No mais, não se verifica a nulidade da sentença por ausência de fundamentação. A magistrada sentenciante apresentou, de maneira adequada e suficiente, as razões que formaram o seu convencimento, em estrita observância ao art. 93, IX, da Constituição Federal. A motivação exposta decorre da análise do conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório, não havendo omissão, contradição ou deficiência argumentativa aptas a comprometer o julgado. A discordância da recorrente quanto à valoração da prova não caracteriza ausência de fundamentação, tampouco configura erro de julgamento, tratando-se de insurgência quanto ao mérito da decisão. Preliminares rejeitadas.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em análise as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
8. O fornecedor responde pelo defeito na prestação do serviço, independentemente da existência de culpa ou dolo, por integrar o risco do negócio, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC. A responsabilidade objetiva do fornecedor somente será afastada, quando comprovados fatos que rompem o nexo causal, como, por exemplo, hipóteses de força maior ou culpa exclusiva do consumidor (art. 14, § 3o, II do CDC).
9. No caso concreto, resultou incontroverso, porque afirmado pelo próprio autor, que ele foi vítima de golpe perpetrado por meio de aplicativo de “whatsapp”. A parte autora juntou a conversa com o golpista de forma parcial, o que inviabiliza a apreciação da engenharia aplicada. Apenas pela leitura parcial da conversa juntada aos autos, não é possível identificar o link alegadamente enviado e nem a íntegra do ocorrido, sendo inviável a inversão do ônus probatório a esse respeito, posto que somente a autora e o terceiro envolvido participaram da conversa.
10. Acresce que a conversa apresentada não continha informação que pudesse inferir que se tratava de número institucional, uma vez que contém a fotografia de um homem e não da instituição e também não indica tratar-se de conta comercial ou corporativa.
11. De outra perspectiva, a instituição financeira apresentou a comprovação de regularidade de abertura da conta de destino e também demonstrou a suspensão de tal conta após a ocorrência relatada, não havendo nexo de causalidade apto a ensejar a responsabilidade da instituição quanto à transferência efetuada pela autora por meio de link e QR Code enviado pelo golpista.
12. Ainda que a Súmula 479 do STJ disponha que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias", o entendimento ali desposado não se aplica ao caso em exame, pois o ilícito ocorreu fora do estabelecimento bancário, sem vinculação objetiva ao banco réu e sem a utilização ou falsificação dos meios de atendimento do banco, fato que configura hipótese de fortuito externo. A dinâmica utilizada pelos fraudadores para realização da operação pelo autor não envolveu qualquer falha na segurança dos sistemas da instituição financeira recorrida. Lamentavelmente, o êxito da fraude ocorreu por conduta exclusiva do autor, que informou seus dados bancários, e de terceiro, não havendo qualquer elemento que caracterize o fortuito interno capaz de ensejar os danos apontados como de responsabilidade do banco réu, o que afasta o dever de reparação de danos pelo fornecedor, nos termos do art. 14, § 3o, inciso II do CDC.
IV. DISPOSITIVO
13. Recurso conhecido. Preliminares de nulidade rejeitadas. No mérito, NÃO PROVIDO.
14. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.